Tribunal: TJSP
Processo: 2253603-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Assistência judiciária – Requisitos.

Sem informações precisas acerca das finanças do requerente não há como se acolher pedido de gratuidade processual, não bastando juntada de documentos que não permitem aferir incapacidade para custeio do processo.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253603-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante PIO DÉCIO
MARTINS, é agravado FRANK PAULO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253603-09.2019.8.26.0000 -Voto no 42622
2
Voto n°: 42622
Agrv. n°: 2253603-09.2019.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
AGTE. : PIO DÉCIO MARTINS
AGDO. : FRANK PAULO DE OLIVEIRA
Assistência judiciária Requisitos.
Sem informações precisas acerca das finanças do requerente não
há como se acolher pedido de gratuidade processual, não bastando
juntada de documentos que não permitem aferir incapacidade para
custeio do processo.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Segundo a recorrente, mencionada decisão não deve ser
mantida, uma vez que sua fonte de renda é oriunda de aluguel de imóvel.
Acolhido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o recurso
foi bem processado.
É o relatório.
Do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo
Interno no Agravo no Recurso Especial no 1.387.536/MS, de relatoria do Ministro
Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 8 de abril de
2019, colhe-se:
“O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter
condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é
relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o
pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do
peticionário” (AgInt no AREsp. no 1.311.620/RS, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).
Nesta ótica, instado a fazer prova da alegação de pobreza
juntando cópia de suas três últimas declarações de imposto de renda e de
comprovante de rendimento mensal (cf. p. 14), o requerente se limitou a
esclarecer que sua renda é oriunda do aluguel de duas casas, uma das quais
estava locada para o requerido (cf. p. 15).
Impossível, assim, concluir que o pagamento das custas e
despesas processuais comprometerá o seu orçamento a ponto de impedi-lo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253603-09.2019.8.26.0000 -Voto no 42622
3
suportar as necessidades básicas garantidas constitucionalmente, eis que não há
qualquer informação acerca dos valores recebidos com a locação dos imóveis.
Portanto,
a
decisão
não
merece
qualquer
censura,
principalmente porque, no julgamento do Agravo em Recurso Especial no
125.513/SP, de relatoria do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcos
Buzzi e publicado no Diário de Justiça eletrônico de 13 de dezembro de 2012,
decidiu-se:
“O simples fato de fazer um indivíduo muitas despesas, as
quais consumam quase todo ou a totalidade de seus ganhos, não se presta, por
si só, a configurar o estado de miserabilidade exigido, pois, se elevados esses
ganhos, nem todas as despesas estarão dirigidas ao essencial para seu sustento
ou de sua família, muitas certamente havendo que não são imprescindíveis a
isso. Mesmo os detentores de elevadíssimos ganhos, na casa das dezenas de
milhares de reais, podem se achar em condição de comprometimento de todos
eles, segundo o padrão de vida que mantenham, o que não os faz miseráveis
para o fim de obter a gratuidade judiciária. Assistência Judiciária confere-se aos
efetivamente necessitados, segundo prescrito pelo artigo 1o da Lei n° 1.060/50,
não àqueles que apenas não se dispõem a reduzir, um pouco, seus gastos com
coisas não essenciais e vivam, momentaneamente, sem margem de ganho não
comprometido”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator